Tribunal: TJDFT
Processo: 0012851-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0012851-82.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS, MARIA SONIA MOREIRA DA ROCHA APELADO: CLEUSA LOUZADA DIAS, TELL LOUZADA DIAS D E S P A C H O Por envolver, a presente demanda, interesse de pessoa incapaz, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornam-se os autos para regular processamento da demanda. Brasília-DF, 19 de abril de 2021, 17:42:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator